Tribunal: STF
Processo: Rcl 40052
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. ATO RECLAMADO CALCADO NA JURISPRUDÊNCIA PLENÁRIA DESTA SUPREMA CORTE EM CASO EQUIVALENTE, SEMELHANTE OU ANÁLOGA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por G.R.M. contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 10.
    Narra a inicial que o reclamante foi representado pelo Ministério Público (...), por fato supostamente praticado em 11/04/2019 (ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas). 
    Aduz que, recebida a representação, foi designada data para audiência de apresentação, o adolescente foi citado, contudo não compareceu à solenidade, ato seguinte, o Juízo de primeiro grau determinou o prosseguimento do feito sem a apresentação do adolescente, determinando-se à Defensoria Pública a apresentação de defesa prévia em três dias. 
    Inconformada com o prosseguimento do feito sem a oitiva do representado, a Defensoria Pública interpôs, em nome do ora reclamante, agravo de instrumento contra a decisão de primeiro grau sustentando, em síntese, que a decisão das ADPF'S 395 e 444 não declarou o artigo 187 do ECA inconstitucional, razão pela qual se postulou a condução do representado nos termos do Estatuto.
    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por sua vez, alega o reclamante, negou provimento ao agravo de instrumento valendo-se da decisão das ADPF’s mencionadas, afastou-se a incidência do art. 187 do ECA, sem, contudo, observar a cláusula de plenário prevista no art. 97 da CF/88. 
    Sustenta que a sistemática do Estatuto da Criança e do Adolescente é própria, e os seus dispositivos legais devem ser aplicados – salvo declaração expressa de inconstitucionalidade – justamente porque visam resguardar os direitos e garantias dos adolescentes em conflito com a lei, além de que não houve pelos Ministros do STF expressa extensão de tal entendimento às apurações de ato infracional, possivelmente em razão da especialidade do sistema socioeducativo. 
    Na presente via, argumenta a Defesa, em síntese, afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 10, porquanto, não houve declaração de inconstitucionalidade da previsão normativa do Estatuto da Criança e do Adolescente, sendo descabida a invocação da ratio decidedi da decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à invalidade de dispositivo do Código de Processo Penal com efeitos vinculantes, tendo em vista que não se admite em nosso direito processual a transcendência dos motivos determinantes.
     Requer, na medida liminar, a suspensão do processo na origem. Pugna, no mérito, pela procedência da reclamação, para cassar o acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido com a aplicação do art. 187 do ECA ou, subsidiariamente, com ao menos a observância do disposto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10. 
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 10: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Colaciono, na fração que interessa, o acórdão reclamado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, C/C O ART. 103 DO ECA). AGRAVANTE QUE, EMBORA DEVIDAMENTE CITADO, NÃO COMPARECE À AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. DECISÃO DO MAGISTRADO A QUO PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DA DEFESA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE QUE PROIBIU O USO DE CONDUÇÕES COERCITIVAS DE TESTEMUNHAS E DE ACUSADOS (ADPF'S 394 E 444). PROIBIÇÃO DE TRATAMENTO MAIS GRAVOSO QUE O CONFERIDO AO ADULTO (LEI N. 12.594/12, ART. 35, I). ALEGAÇÃO DE QUE A APLICAÇÃO DESTE ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL É MAIS GRAVOSA AO ADOLESCENTE. ACOLHIDA INVIÁVEL. CONDUÇÃO COERCITIVA QUE FERE OS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE QUE NÃO PERMITE APLICAÇÃO DIVERSA AO ADOLESCENTE. ADEMAIS, ADOLESCENTE QUE, ATUALMENTE, CONTA COM 18 (DEZOITO) ANOS DE IDADE COMPLETOS, SENDO PLENAMENTE CAPAZ PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL, INCLUSIVE PARA OPTAR EM NÃO COMPARECER AO ATO DE SUA OITIVA. POSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE SUA AUTODEFESA. DECISUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    (…)
    A celeuma diz respeito a não aplicação da regra do art. 187 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 
    Art. 187. Se o adolescente, devidamente notificado, não comparecer, injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data, determinando sua condução coercitiva. 
    Paulo Afonso Garrido de Paula afirma que "trata o dispositivo em apreço da condução coercitiva do adolescente notificado a comparecer à audiência de apresentação e que, sem justo motivo, deixa de fazê-lo. Pressupõe a lei, portanto, que o adolescente tem o dever de comparecimento, razão pela qual admite a apresentação compulsória, inclusive com eventual concurso de força policial" (Estatuto da Criança e do Adolescente comentado : comentários jurídicos e sociais / coordenadores Josiane Rose Petry Veronese, Mayra Silveira, Munir Cury. – 13. Ed., rev. E atual. – São Paulo : Malheiros, 2018, pág. 1150). 
    Todavia, o Supremo Tribunal Federal entendeu nas ADPFs nº 395 e 444 a "incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado", como se observa:
    (…)
    Guilherme de Souza Nucci, ao discorrer sobre a condução coercitiva do adolescente, aduz que: “o adolescente contra o qual se imputa a prática de ato infracional deve ter todos os direitos, no mínimo, do acusado no processo penal comum" (Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: em busca da Constituição Federal das Crianças e dos Adolescentes. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág. 537). 
    Impossível advogar possibilidade de mantença do condução coercitiva aos adolescentes, pois, como afirmado pela Suprema Corte ela significa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. 
    Assim, não é razoável que não se permita a condução coercitiva de adultos para interrogatórios e, ao mesmo tempo, não se constatem problemas em fazê-lo a um adolescente. 
    O acolhimento da pretensão defensiva implicaria admitir que, para os adultos, a prática significa violação à dignidade da pessoa humana e caracterizaria potencial violação ao direito à não autoincriminação. Porém, ao acusado que não atingiu 18 anos de idade e por esse motivo sua conduta é classificada como ato infracional e não como crime, a condução lhe é favorável. Evidente que isso não pode ser admitido. 
    Se a prática é inviável aos adultos, com muito mais razão o é para os adolescentes, a quem a Constituição e a legislação infraconstitucional atribuíram a condição de sujeito de direitos e reconheceram sua peculiar condição de pessoas em desenvolvimento.
    (…)”
    Presente referido contexto, não identifico violação da Súmula Vinculante 10.
    É preciso destacar, nesse contexto, que o art. 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, permite aos órgãos fracionários afastarem disposição normativa, sem submissão ao Plenário ou ao Órgão Especial a que vinculados da arguição de inconstitucionalidade, na hipótese em que já houver pronunciamento de referidos órgãos ou do Plenário desta Suprema Corte sobre questão jurídica equivalente, semelhante ou análoga. 
    É por essa razão que, ambas as Turmas deste Tribunal, têm entendido pela inaplicabilidade da cláusula de reserva de plenário, aos órgãos fracionários, nos casos nos quais a matéria em análise tiver sido decidida com alicerce na jurisprudência prevalecente nesta Casa:
    “(…)
    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 949 do CPC/2015. 
    (…)”
    (Rcl 24.284-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.5.2017)
    “(…) 
    I – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. 
    II – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. 
    (…)”
    (RE 571.968-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.6.2012 – destaquei)
    Esse entendimento, inclusive, foi consolidado no âmbito de agravo em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, no qual o Plenário assentou que A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC (ARE 914.045-RG/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2015). 
    Assinalo, ainda, embora o efeito vinculante – inerente aos pronunciamentos proferidos por esta Suprema Corte em ações do controle normativo abstrato – restrinja-se às normas então analisadas, a desnecessidade de observância da cláusula de reserva de plenário advém da própria dicção legal (art. 949, parágrafo único, do CPC). Não se trata, pois, de transcendência de motivos determinantes, mas sim de exame da hipótese de incidência da regra do Código de Processo Civil que possibilita aos órgãos fracionários o afastamento de disposição normativa com fundamento em entendimento jurisprudencial desta Casa mesmo quando ausente o efeito vinculante à hipótese lá analisada.
    No caso concreto, embora o órgão fracionário do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina tenha afastado o art. 187 do ECA, o fez calcado em casos equivalentes, semelhantes ou análogos decididos pelo Plenário desta Suprema Corte (ADPF’s 395/DF e 444/DF) – oportunidade na qual se firmou o entendimento de ser inconstitucional a condução coercitiva para interrogatório de investigados e/ou réus – concluindo pela impossibilidade de conduzir, sem consentimento, o adolescente à audiência. Desse modo, tenho por não violado o enunciado constante da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora